Tribunal: TJPA
Processo: 0815217-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815217-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEY BELTRAO DO EGITO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITO CAPITULADO NO ART. 148, § 1º, I, DO CP – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – VÍTIMA COMPANHEIRA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”.

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Frank Anderson Lima Marques de Souza, em favor do nacional CLAUDINEY BELTRÃO DO EGITO, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 148, §1º, I, e 12, da Lei de nº 10.826/03, autos do processo crime de nº 0818098-91.2023.8.14.0401, em que alegam ter ele problemas psiquiátricos que podem ser agravados com a prisão.

Sustenta que a decisão que decretou a cautelar preventiva não apresenta os requisitos legais, sendo possível a imposição de medidas cautelares, alegando, também, ter ele filhos menores que dependem do seu labor, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Invocam ser ele policial militar, não representando risco em liberdade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a custódia cautelar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16339039, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16408631, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16443765.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLAUDINEY BELTRÃO DO EGITO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 148, §1º, I, do CP, em que se alega que a decisão que decretou a cautelar preventiva não apresenta os requisitos legais e ter o paciente filhos menores que dependem do seu labor, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Consta dos autos que o paciente não aceitando o fim do relacionamento manteve a vítima, EVELYN BANDEIRA DE SOUZA, sob ameaça com arma de fogo presa no apartamento, local onde sofreu agressões físicas e psicológicas, sendo necessária a intervenção de vizinhos e policiais militares, que, após intensa negociação, conseguiram liberá-la e efetuar a prisão, fato ocorrido no dia 19/09/2023.

O ato coator juntado com a impetração é a decisão que manteve a prisão cautelar, Id 16246609, que apresenta fundamentação assim vazada:

“Analisando o pedido, denoto que o investigado não apresentou fatos novos que pudessem alterar, de forma substancial, o estado da causa, haja vista a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e a ousadia para a prática do delito.

Ressalto que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, preenchidos encontram-se os requisitos objetivos para a manutenção da custódia cautelar –
fumus comissi delicti
.

Há muito já se consolidou o entendimento de que a presença dos requisitos que ensejariam a decretação da prisão preventiva, consubstanciados no perigo à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal, tornam imperiosa a denegação do benefício.

São os requisitos subjetivos da prisão cautelar –
periculum libertates
– que se presentes, levam, inevitavelmente, a denegação do pedido.

No caso em análise, sem sombra de dúvidas, resta evidenciado o requisito da garantia da ordem pública e para instrução processual, isto porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

No presente caso, verifico que o acusado põe em risco a segurança da vítima, uma vez que já demonstrou pelo seu
modus operandi
sua periculosidade.

De outra sorte, o réu, em liberdade, poderá prejudicar a instrução processual junto às testemunhas, autorizando a manutenção da prisão por conveniência da instrução processual.

Destarte, considerando a inexistência de alteração da situação fático-probatória que lastreou a referida decisão a ensejar na revogação da prisão preventiva já decretada, conforme prevê o art. 316, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e ratifico a PRISÃO CAUTELAR de
CLAUDINEY B E L T R A O D O E G I T O
, pelos seus próprios fundamentos”. <sic>

No ato impugnado evidencia-se que o fundamento utilizado para manter a prisão cautelar é a proteção da vítima, ressaltando que, em liberdade, o paciente põe em risco a segurança da vítima, o que é relatado, também, nas informações prestadas na Id 16408631, como segue: “Da mesma forma os antecedentes criminais do denunciado indicam a necessidade de segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive com outras ocorrências de violência doméstica”.

Data venia,
não se evidencia i
legalidade no ato coator que possa justificar sua cassação ou ocasionar a substituição por medidas cautelares diversas de prisão.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que lesionou a vítima com tapas, socos e chutes, com tentativa de esganadura, o que recomenda a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

2. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Importa ressaltar, que a proteção de vítima de violência doméstica justifica a prisão cautelar do agressor. Vejamos:

“Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”.

Quanto ao fato de ser o paciente pai de menores de 07 (sete), não se comprova ser ele o único responsável pelos cuidados, sendo absoluitamente necessário consoante entendimento jurisprudencial:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Tal providência - a comprovação de que o Agravante seria o único responsável pelos cuidados com sua criança - não foi tomada no caso em concreto. (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 09/11/2023